Tribunal: TJSP
Processo: 2181204-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de ausência de notificação (art. 281 do CTB) e inexistência de sinalização adequada no local das infrações. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, que visava obter autorização para licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas. Ausente a verossimilhança das alegações, requisito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de ausência de notificação (art. 281 do CTB) e inexistência de sinalização adequada no local das infrações. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, que visava obter autorização para licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas. Ausente a verossimilhança das alegações, requisito indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada (art. 300 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.